Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726024-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS EMBARGADO: DOMINGAS AMELIA ALVES DA FONSECA, JOSE PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Marcos Lunguinho Matias contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 32875156). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO